Tribunal: TJBA
Processo: 0004685-69.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004685-69.2010.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Adriano de Freitas Alves e outros (50) Advogado(s): DEBORAH CARDOSO GUIRRA APELADO: Companhia de Fertilizantes e Calcario da Bahia-fertical Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por negligência exige a intimação pessoal da parte interessada, por força do §1º do art. 485 do Novel CPC. A inobservância deste dispositivo pelo julgador primário, como ocorreu no caso em análise, impõe a anulação da sentença. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de nº. 0004685-69.2010.8.05.0039, sendo apelantes Adriano de Freitas Alves e outros e apelado Companhia Fertilizantes e Calcário da Bahia – FERTICAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem pelos motivos seguintes.